Tribunal: TJSP
Processo: 1009850-29.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – SENTENÇA QUE ACOLHEU INTEGRALMENTE O PEDIDO DO AUTOR, NOMEANDO-O ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DA ASSOCIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUTOR QUE REPETE MATÉRIA LANÇADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS - ALEGAÇÃO DE QUE, DIANTE DA PANDEMIA, NÃO PODE PROVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA E NOMEAÇÃO DA NOVA DIRETORIA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – SENTENÇA QUE ACOLHEU INTEGRALMENTE O PEDIDO DO AUTOR, NOMEANDO-O ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DA ASSOCIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUTOR QUE REPETE MATÉRIA LANÇADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS - ALEGAÇÃO DE QUE, DIANTE DA PANDEMIA, NÃO PODE PROVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA E NOMEAÇÃO DA NOVA DIRETORIA – SENTENÇA QUE NÃO FIXOU PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO